Tribunal: STJ
Processo: 0701102-26.2023.8.07.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2187295 - DF(2024/0464219-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: PEDREIRAS CONTAGEM LTDA
RECORRENTE
: SETA SERVICOS DE ENGENHARIA,TERRAPLENAGEM E
ADMINISTRACAO LTDA
RECORRENTE
: QUALIPAV - PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
RECORRENTE
: B M SILVA CONSTRUCOES LIMITADA
RECORRENTE
: HYTEC CONSTRUCOES, TERRAPLENAGEM E INCORPORACAO
LTDA
RECORRENTE
: TRIER ENGENHARIA S/A
ADVOGADO
: HÉLIO PUGET MONTEIRO - DF013976
RECORRIDO
: NÃO CONSTA
EMENTA
DIREITO CIVIL.

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE
JUNTADA DE MEMORIAL DESCRITIVO COM ART., APESAR DE
DETERMINADA A EMENDA. AUSÊNCIA INDICAÇÃO DE
DISPOSITIVO PERTINENTE À OMISSÃO JURISDICIONAL
APONTADA.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.

REEXAME
FÁTICO
PROBATÓRIO.
SÚMULA
284/STF.
INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA DE COTEJO
SÚMULA 7/STJ.
ANALÍTICO COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
dos Territórios que manteve o indeferimento da petição inicial em ação de usucapião,
com extinção do feito sem resolução de mérito, em razão da ausência de emenda da
petição inicial para a juntada de georreferenciamento da área e memorial descritivo
assinado por profissional habilitado, com a devida Anotação de Responsabilidade
Técnica (ART).
2. O Tribunal local negou provimento à apelação, mantendo o indeferimento da petição
inicial, sob o fundamento de que os memoriais descritivos apresentados não atendiam
aos requisitos do
§ 3o, da
art. 225,
Lei no 6.015/1973.
3. A parte recorrente alegou violação dos artigos 4o, 321, 330, IV, e 372 do CPC e do
§ 3o, da
sustentando que a Corte distrital deixou de apreciar
art. 225,
Lei no 6.015/1973,
Documento eletrônico VDA54867858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/03/2026 13:42:13
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: b098de43-2686-4dc0-8e4c-dd1ec48002bf

documentos acostados aos autos, especialmente prova emprestada extraída de autos
judiciais de ação divisória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial pode ser conhecido
diante da alegação de violação dos dispositivos legais mencionados, considerando a
ausência de emenda da petição inicial para atender aos requisitos do
§ 3o, da
art. 225,
Lei no 6.015/1973.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O recurso especial não foi conhecido por deficiência de fundamentação, uma vez que a
parte recorrente não indicou como violados os artigos 489 e 1.022 do CPC, que tratam de
eventual omissão na prestação jurisdicional, atraindo a incidência da Súmula 284 do STF.
6. A pretensão do recorrente encontra óbice na Súmula 7 do STJ, pois a revisão das
conclusões da Corte distrital demandaria o reexame de provas, o que é vedado em sede
de recurso especial.
7. A ausência de demonstração da divergência jurisprudencial nos moldes legais, com a
falta de cotejo analítico, atraiu o óbice da Súmula 284 do STF, impedindo o
conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
IV. DISPOSITIVO
Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
03/03/2026 09/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54867858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/03/2026 13:42:13
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: b098de43-2686-4dc0-8e4c-dd1ec48002bf

RECURSO ESPECIAL No 2187295 - DF(2024/0464219-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: PEDREIRAS CONTAGEM LTDA
RECORRENTE
: SETA SERVICOS DE ENGENHARIA,TERRAPLENAGEM E
ADMINISTRACAO LTDA
RECORRENTE
: QUALIPAV - PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
RECORRENTE
: B M SILVA CONSTRUCOES LIMITADA
RECORRENTE
: HYTEC CONSTRUCOES, TERRAPLENAGEM E INCORPORACAO
LTDA
RECORRENTE
: TRIER ENGENHARIA S/A
ADVOGADO
: HÉLIO PUGET MONTEIRO - DF013976
RECORRIDO
: NÃO CONSTA
EMENTA
DIREITO CIVIL.

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE
JUNTADA DE MEMORIAL DESCRITIVO COM ART., APESAR DE
DETERMINADA A EMENDA. AUSÊNCIA INDICAÇÃO DE
DISPOSITIVO PERTINENTE À OMISSÃO JURISDICIONAL
APONTADA.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.

REEXAME
FÁTICO
PROBATÓRIO.
SÚMULA
284/STF.
INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA DE COTEJO
SÚMULA 7/STJ.
ANALÍTICO COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
dos Territórios que manteve o indeferimento da petição inicial em ação de usucapião,
com extinção do feito sem resolução de mérito, em razão da ausência de emenda da
petição inicial para a juntada de georreferenciamento da área e memorial descritivo
assinado por profissional habilitado, com a devida Anotação de Responsabilidade
Técnica (ART).
Documento eletrônico VDA54461452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:00
Código de Controle do Documento: 12c42f18-1177-419b-9ec2-806b5bf2de72

2. O Tribunal local negou provimento à apelação, mantendo o indeferimento da petição
inicial, sob o fundamento de que os memoriais descritivos apresentados não atendiam
aos requisitos do
§ 3o, da
art. 225,
Lei no 6.015/1973.
3. A parte recorrente alegou violação dos artigos 4o, 321, 330, IV, e 372 do CPC e do
§ 3o, da
sustentando que a Corte distrital deixou de apreciar
art. 225,
Lei no 6.015/1973,
documentos acostados aos autos, especialmente prova emprestada extraída de autos
judiciais de ação divisória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial pode ser conhecido
diante da alegação de violação dos dispositivos legais mencionados, considerando a
ausência de emenda da petição inicial para atender aos requisitos do
§ 3o, da
art. 225,
Lei no 6.015/1973.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O recurso especial não foi conhecido por deficiência de fundamentação, uma vez que a
parte recorrente não indicou como violados os artigos 489 e 1.022 do CPC, que tratam de
eventual omissão na prestação jurisdicional, atraindo a incidência da Súmula 284 do STF.
6. A pretensão do recorrente encontra óbice na Súmula 7 do STJ, pois a revisão das
conclusões da Corte distrital demandaria o reexame de provas, o que é vedado em sede
de recurso especial.
7. A ausência de demonstração da divergência jurisprudencial nos moldes legais, com a
falta de cotejo analítico, atraiu o óbice da Súmula 284 do STF, impedindo o
conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
IV. DISPOSITIVO
Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de recurso especial interposto por PEDREIRAS CONTAGEM
LTDA.,
SETA
SERVICOS
DE
ENGENHARIA,
TERRAPLENAGEM
E
ADMINISTRACAO LTDA., QUALIPAV - PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO
LTDA., B M SILVA CONSTRUCOES LIMITADA., HYTEC CONSTRUCOES,
Documento eletrônico VDA54461452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:00
Código de Controle do Documento: 12c42f18-1177-419b-9ec2-806b5bf2de72

TERRAPLENAGEM E INCORPORACAO LTDA e TRIER ENGENHARIA
com
S/A,
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITÓRIOS assim ementado (fl. 723):

PROCESSO
CIVIL.
APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
USUCAPIÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NÃO
ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA.
AUSÊNCIA DE MEMORIAL DESCRITIVO NA
FORMA DA LEI DE REGISTROS PÚBLICOS.
NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO PRECISA
DE CADA TERRENO USUCAPIENDO. SENTENÇA
MANTIDA.
1. Ajuizada a ação, cabe ao juiz analisar a petição inicial e
verificar se estão presentes os pressupostos processuais, as
condições da ação e os elementos que possibilitam a
regular marcha processual e, não estando presentes os seus
requisitos (arts. 319 e 320 do CPC), determinar a sua
emenda que, caso não atendida, resultará no indeferimento
da inicial, nos termos do
parágrafo único, do CPC.
art. 321,
2. A descrição da área usucapienda a ser declarada por
sentença deve conter a localização georreferenciada exata
de cada fração ideal, sob pena de tornar inviável o registro
imobiliário.
3. Não é possível, na espécie, o ajuizamento de uma única
ação judicial para a declaração de propriedade de diversas
áreas, demandando, pois, a individualização dos pedidos
para possibilitar o correto registro na matrícula imobiliária.
4. Recurso conhecido e desprovido."

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 762-767).
No mérito, sustenta que o acórdão distrital contrariou as disposições
contidas nos artigos 4o, 321, 330, IV, e 372 do CPC e 225, § 3o, da Lei no 6.015/1973,
além de apontar divergência jurisprudencial com arestos desta Corte.
Afirma, em síntese, que:

não houve apreciação expressa da tese de PROVA
JUDICIAL EMPRESTADA, extraída da Ação Divisória no
que tramitou perante a MM. 1a Vara Cível de
1195/97,
Sobradinho em que os recorrentes pediram sua admissão
como PROVA EMPRESTADA, com fundamento no artigo
372 do CPC, QUE SE REPUTA PREQUESTIONADO no
acórdão declaratório (fl. 793).

Sem contrarrazões, sobreveio o juízo de admissibilidade positivo da
instância de origem (fls. 907-909).
As recorrentes apresentaram petição às fls. 920-922 requerendo a exclusão
da empresa PEDREIRAS CONTAGEM LTDA. da lide.
É, no essencial, o relatório.
Documento eletrônico VDA54461452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:00
Código de Controle do Documento: 12c42f18-1177-419b-9ec2-806b5bf2de72

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

I - Inicialmente, ante o pedido constante de fls. 920-922, proceda-se à
devida retificação processual.

II - Cuida-se de recurso especial proveniente de ação de usucapião, em que
a parte autora ora recorrente teve sua petição inicial indeferida, com extinção do feito
sem resolução de mérito do juízo de primeiro grau, ante a ausência de emenda da petição
inicial para a juntada de georreferenciamento da área e memorial descritivo assinado por
profissional habilitado, com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica - ART.
Interposta
apelação,
o
Tribunal
local
negou
provimento
ao recurso, mantendo o indeferimento da petição inicial.

III - Discute a parte recorrente violação do disposto nos artigos 4o, 321,
330, IV, e 372 do CPC e 225, § 3o, da
porque a Corte distrital teria
Lei n. 6.015/1973,
deixado de apreciar documentos acostados aos autos, em especial, prova emprestada
extraída de autos judiciais da Ação Divisória no
(com trânsito em julgado em
1.195/97
, referente ao imóvel denominado “FAZENDA CACHOEIRA E
19/9/2005)
MENTIRA”, com área total de 866,3346 hectares, que foi demarcado e dividido,
cabendo-lhe a posse da área de 270,6386 hectares, conforme consta na Certidão do 7o
Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal.
Primeiramente, tem-se que o recurso não merece ser conhecido por
deficiência de fundamentação, eis que não apontou como violados os artigos 489 e 1.022
do CPC, que tratam de eventual omissão na prestação jurisdicional.
Assim, a ausência de correto apontamento dos dispositivos legais
supostamente violados torna o recurso deficiente, incidindo na espécie a Súmula 284 do
STF.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE
DISPOSITIVO
LEGAL.
DIVERGÊNCIA
INTERPRETATIVA.
APLICAÇÃO
DA
ANALOGIA.
SÚMULA No 284/STF.
1. Considera-se deficiente de fundamentação o recurso
especial que não indica os dispositivos legais supostamente
violados pelo acórdão recorrido, ou sobre os quais aponta
dissidência interpretativa, circunstância que atrai a
incidência, por analogia, da Súmula no 284 do Supremo
Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA54461452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:00
Código de Controle do Documento: 12c42f18-1177-419b-9ec2-806b5bf2de72

2. O agravo interno não se presta para a correção de vício
de fundamentação do recurso especial.
3. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.699.006/MS,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2024,
20/12/2024.

Como se não bastasse, a pretensão aviada pelo recorrente encontra óbice na
Súmula 7 do STJ.
Isso porque, ao entender pela insuficiência dos documentos apresentados
para a propositura da ação, tanto o juízo de primeiro grau, quanto o juízo recursal
analisou os elementos deles constantes, dando pela falta de ART - Anotação Técnica de
Responsabilidade, requisito este exigido pelo
§ 3o, da Lei de Registros Públicos
art. 225,
para a propositura de ações judiciais que versem sobre imóveis rurais.
Confira-se:

Art. 225 - Os tabeliães, escrivães e juízes farão com que,
nas escrituras e nos autos judiciais, as partes indiquem,
com precisão, os característicos, as confrontações e as
localizações dos imóveis, mencionando os nomes dos
confrontantes e, ainda, quando se tratar só de terreno, se
esse fica do lado par ou do lado ímpar do logradouro, em
que quadra e a que distância métrica da edificação ou da
esquina mais próxima, exigindo dos interessados certidão
do registro imobiliário. (Renumerado do
com nova
art. 228
redação pela Lei no 6.216, de 1975).
(...)
§ 3 Nos autos judiciais que versem sobre imóveis rurais, a
o
localização, os limites e as confrontações serão obtidos a
partir de memorial descritivo assinado por profissional
habilitado
e
com
a
devida
Anotação
de
, contendo as
Responsabilidade Técnica – ART
coordenadas dos vértices definidores dos limites dos
imóveis rurais, geo-referenciadas ao Sistema Geodésico
Brasileiro e com precisão posicional a ser fixada pelo
INCRA, garantida a isenção de custos financeiros aos
proprietários de imóveis rurais cuja somatória da área não
exceda a quatro módulos fiscais. (Incluído pela Lei no
(Grifei).
10.267, de 2001)

Sobre o tópico, assim constou da decisão proferida em primeiro grau de
jurisdição:
"A referida decisão, coligida ao ID 168010356,
determinou, entre outras coisas, que os autores, tal como
exige o
§3o, da Lei de Registros Públicos,
art. 225,
indicassem, precisamente, a localização, os limites e as
confrontações do imóvel rural objeto do pedido, obtidos a
partir de memorial descritivo assinado por profissional
habilitado e com a devida Anotação de Responsabilidade
Técnica – ART, contendo as coordenadas dos vértices
Documento eletrônico VDA54461452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:00
Código de Controle do Documento: 12c42f18-1177-419b-9ec2-806b5bf2de72

definidores
dos
limites
dos
imóveis
rurais, georeferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e
com precisão posicional a ser fixada pelo INCRA.
Os memoriais descritivos juntados por ocasião da
emenda não possuem a Anotação de Responsabilidade
Técnica (ART) no respectivo conselho de fiscalização
profissional, tal como exige a Lei de Registros Públicos
." (fls. 603-604).

No mesmo sentido, em sede recursal:

"Consta da sentença que os memoriais descritivos
juntados aos autos não possuem a anotação de
responsabilidade técnica (ART), exigida pelo art. 225,
que a pretensão de
§3o, da Lei de Registros Públicos;
usucapião deve ser postulada individualmente por cada
requerente; que os confinantes não podem compor o polo
ativo processual; que, na ausência de rito processual
próprio, observa-se o procedimento administrativo que
trata a Lei de Registros Públicos e; que a usucapião não
pode ser utilizada em substituição à norma de regularização
de imóveis, nos termos da Lei n. 13.465/2017.
Assim, de fato, para o processamento da ação de
usucapião, é imprescindível o atendimento das prescrições
legalmente estabelecidas, dentre as quais aquela prevista no
§ 3o, da
in verbis:
art. 225,
Lei n. 6.015/73,
(...)
Dessarte, os memoriais descritivos juntados aos autos
não satisfazem o referido requisito legal. É de se
registrar que, na decisão que determinou a emenda à
inicial, ressaltou-se, expressamente, a necessidade de
cumprimento dos requisitos da lei de regência, todavia,
os apelantes não cumpriram a referida determinação,
sob a alegação de que já haviam juntado os referidos
documentos; porém, repise-se, as peças juntadas não
" (fls. 726)
satisfazem os requisitos normativos próprios.

Dessa forma, para rever as conclusões alcançadas pela Corte distrital
necessário aferir a documentação probatória acostada ao feito, inviável em sede de
recurso especial, ante o óbice imposto pela Súmula 7 do STJ.
Por fim, a incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela
alínea "a" do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
Ainda que assim não o fosse, o apelo nobre não comportaria conhecimento
quanto à alínea "c", visto que não houve demonstração da divergência nos moldes legais,
tendo em vista que a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas e não realizou o
devido cotejo analítico, conforme previsto nos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do
RISTJ, atraindo o óbice da Súmula n. 284/STF.
IV - Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Documento eletrônico VDA54461452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:00
Código de Controle do Documento: 12c42f18-1177-419b-9ec2-806b5bf2de72

Deixo de condenar em honorários recursais em razão da ausência de
fixação da verba na origem (EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.910.509/RS,
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.
4/11/2021)
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54461452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:00
Código de Controle do Documento: 12c42f18-1177-419b-9ec2-806b5bf2de72

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.187.295 / DF
Número Registro: 2024/0464219-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07011022620238070006 7011022620238070006
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : PEDREIRAS CONTAGEM LTDA
RECORRENTE : SETA SERVICOS DE ENGENHARIA,TERRAPLENAGEM E
ADMINISTRACAO LTDA
RECORRENTE : QUALIPAV - PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
RECORRENTE : B M SILVA CONSTRUCOES LIMITADA
RECORRENTE : HYTEC CONSTRUCOES, TERRAPLENAGEM E INCORPORACAO
LTDA
RECORRENTE : TRIER ENGENHARIA S/A
ADVOGADO
: HÉLIO PUGET MONTEIRO - DF013976
RECORRIDO
: NÃO CONSTA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
ORDINÁRIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
03/03/2026
09/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54842563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:41:47
Código de Controle do Documento: fbcb9a88-7de4-48ef-8fbf-305fc17797e7

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira e Nancy Andrighi
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não
participou do julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54842563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:41:47
Código de Controle do Documento: fbcb9a88-7de4-48ef-8fbf-305fc17797e7